Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEI DISTRITAL 514/1993. APLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. DANO MATERIAL. PROVA. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requer a condenação da empresa ré a ressarci-la por danos materiais, bem como indenizá-la por danos morais, em virtude de tê-la inscrito nos cadastros de restrição de crédito sem notificá-la.
2. A relação jurídica objeto desta controvérsia judicial está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o disposto na súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. A prova da ocorrência de dano material, mesmo no âmbito das relações consumeristas, recai sobre o consumidor, haja vista que, pela sua natureza objetiva, apenas quem experimentou o prejuízo material pode demonstrá-lo.
4. No caso em exame, não há nos autos provas hábeis a comprovar a alegação de dano material. Os prints de mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp não se prestam a provar o prejuízo em razão do atraso no financiamento, visto que deles não se pode aferir, com a necessária segurança, a veracidade das informações veiculadas. Logo, não há substrato probatório para acolher o pedido relativo à condenação da ré em ressarcir a autora por danos materiais.
5. No que se refere ao pedido de majoração da condenação por danos morais, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) fixado na r. sentença não destoa do que a jurisprudência desta Corte tem fixado em casos similares ao que se apresenta. Dessa forma, não cabe a majoração requestada, com base nos princípios da equidade e da razoabilidade.
6. A Lei Distrital no 514/93, em seu art. 3o, assim dispõe: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1°desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
7. In casu, o banco réu/apelante não observou a regra legal, deixando de notificar a consumidora acerca da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, tendo-lhe causado danos morais presumidos (in re ipsa).
8. apelações conhecidas e desprovidas.